Tribunal: TJDFT
Processo: 0751392-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. LEI DO CONCURSO. QUALIFICAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEI N° 3.268/57. CLÍNICA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA. EXIGENCIA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Constituição Federal garante a todos que atendam aos requisitos legais possam acessar cargos, empregos e funções públicas. Princípios de amplo acesso, isonomia e publicidade são essenciais para qualquer concurso público. Delega-se à lei ordinária a definição dos requisitos necessários para os cargos. Por outro lado, o edital é considerado a "lei do concurso" e, desde que não infrinja normas constitucionais ou legais, deve ser cumprido rigorosamente.
2. Considera-se legal a exigência contida no edital do concurso de qualificações compatíveis com a Lei n° 3.268/57 para o exercício do cargo de médico - Clínica Médica - com certificado emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).
3. Se no concurso houver algum favorecimento ou inobservância do edital para alguns candidatos, isso será ilegal e estará sujeito a revisão administrativa ou judicial. O que não se justifica é supedanear-se na ilegalidade para obter-se também uma ilegalidade.
4. SEGURANÇA DENEGADA.